Tribunal: TJBA
Processo: 8148959-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148959-79.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CLAUDIO RODRIGUES PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO

mk4

ACORDÃO

EMENTA. RECURSOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS. EXORBITANTES. ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
IN CASU
, MOSTRA-SE PATENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, EM RAZÃO DA IMPOSIÇÃO DE JUROS ABUSIVOS AO CONSUMIDOR. ASSIM, O DANO MORAL CONFIGURA-SE
IN RE IPSA
, DERIVANDO, FORÇOSAMENTE, DO PRÓPRIO FATO OFENSIVO. NO ENTANTO, FIEL AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, E AOS PARÂMETROS DESTA CÂMARA EM CASOS SIMILARES, FIXO O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE. 1. "É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
(cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06)". (AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 368). 2. Abusividade da taxa de juros evidenciada (14,99% a.m e 441,1% a.a), o que torna viável adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central a época da pactuação. 3. Em havendo valores a restituir, é devida a restituição em dobro, diante da modulação dos efeitos da decisão adotada pelo STJ no EAREsp 600663 / RS. 4.
A parcial procedência da demanda revisional afeta de forma direta o presente feito, pois a descaracterização da mora decorre da constatação de abusividades relativas aos encargos da normalidade (juros remuneratórios e capitalização de juros), conforme entendimento firmado no REsp nº 1.061.530/RS de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, para efeitos do art. 543-C, do CPC/73. 5.
Os juros contratados exorbitantes, foi capaz de afetar a saúde financeira do consumidor idoso, aposentado, causando flagrante diminuição do seu poder econômico, o que, por certo, afeta sua esfera personalíssima.6. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8148959-79.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUIZ CLAUDIO RODRIGUES PEREIRA e outros
e como apelada
BANCO BMG SA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO DEMANDADO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .